Tribunal: TJDFT
Processo: 0729147-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial.
3. A restrição de circulação lançada via Renajud sobre veículo é medida extrema, justificada apenas nos casos em que a parte executada busca inviabilizar a penhora dos bens ou de atos expropriatórios subsequentes.
4. A restrição de transferência de veículo é medida suficiente para garantir efetividade e celeridade da tutela jurisdicional, incluída a atividade satisfativa, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.